Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME. ERROR IN PROCEDENDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar eventual ocorrência de error in procedendo na sentença impugnada.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessário que o Juízo singular aborde todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que explicite com clareza as razões que justificam a solução à controvérsia. 2.2. No caso em exame, no entanto, observa-se que o Juízo singular, apesar de fazer menção expressa à reconvenção no relatório e de julgar improcedente o pedido nela formulado, não apresentou fundamentação para o aludido posicionamento, o que configura a hipótese de error in procedendo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.